Tribunal: TJDFT
Processo: 0722815-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722815-43.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: MAGNUS FERNANDES MARTINS AGRAVADOS: JULIANA KARP DE BRITO MARTINS, OSWALDO ANDRE KARP DE BRITO MARTINS, ANTONIO KARP DE BRITO MARTINS, JOAO KARP DE BRITO MARTINS DESPACHO MAGNUS FERNANDES MARTINS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Aduz, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 54141412, o agravante MAGNUS FERNANDES MARTINS requer a juntada de nova peça processual referente ao agravo em recurso especial, ratificando o anteriormente apresentado, sob o fundamento de que o recurso interposto no ID no 54135673 foi assinado por advogado diverso. Desnecessária a ratificação do agravo de ID no 54135673, porquanto o advogado subscritor do recurso também possui poderes de representação. Ademais, incabível a substituição de recurso já interposto, em razão do fenômeno da preclusão consumativa. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do apelo de ID no 54135673. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004